Tribunal: TJDFT
Processo: 0003983-24.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DOS RÉUS. DINÂMICA DELITIVA NÃO CONFIRMADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Na hipótese em que há dúvida insanável acerca da dinâmica dos acontecimentos, a qual sempre milita em seu favor (in dubio pro reo), não se esclarecendo, com a certeza necessária para a condenação, se os acusados realmente praticaram o delito de roubo, deve ser mantida a absolvição dos acusados por não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no art. 386, VII do CPP.
2. Recurso conhecido e não provido.